Tribunal: TJES
Processo: 0000101-82.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000101-82.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. GESTANTE. EXONERAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. TEMA 542 DO STF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO EM RAZÃO DA NATUREZA PRECÁRIA DO VÍNCULO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DEVIDA ATÉ CINCO MESES APÓS O PARTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública contratada em regime de designação temporária, reconhecendo a nulidade de sua exoneração durante a gestação, determinando sua reintegração ao cargo e condenando o ente público ao pagamento das verbas remuneratórias correspondentes ao período de estabilidade gestacional.

2. Sustenta o recorrente que a contratação temporária possui natureza precária, podendo ser rescindida a qualquer tempo por conveniência administrativa, inexistindo direito à reintegração, bem como que a vedação à contratação de gestantes encontrava amparo no contexto excepcional da pandemia da Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública contratada temporariamente, dispensada durante a gestação, faz jus à reintegração ao cargo ou apenas à indenização substitutiva correspondente ao período de estabilidade provisória, à luz do Tema 542 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Constituição Federal assegura proteção reforçada à maternidade e ao nascituro, estendendo às servidoras públicas, inclusive às contratadas temporariamente, o direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (arts. 6º, 7º, XVIII, 39, §3º, da CF e art. 10, II, “b”, do ADCT).

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 542 da Repercussão Geral, firmou entendimento vinculante no sentido de que a estabilidade gestacional é aplicável às servidoras públicas contratadas por tempo determinado, independentemente da natureza precária do vínculo.

6. A estabilidade provisória não confere direito subjetivo à reintegração ao cargo quando se trata de contratação em regime de designação temporária, em razão da precariedade e transitoriedade do vínculo administrativo.

7. A jurisprudência pacífica admite a substituição da reintegração pelo pagamento de indenização correspondente às vantagens financeiras do cargo, limitada ao período de estabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A servidora pública contratada em regime de designação temporária, dispensada durante a gestação, não possui direito à reintegração ao cargo em razão da natureza precária do vínculo, fazendo jus, contudo, à indenização substitutiva correspondente às vantagens financeiras do cargo pelo período compreendido entre a exoneração e cinco meses após o parto, nos termos do Tema 542 do STF.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0000101-82.2022.8.08.0029

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. GESTANTE. EXONERAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. TEMA 542 DO STF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO EM RAZÃO DA NATUREZA PRECÁRIA DO VÍNCULO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DEVIDA ATÉ CINCO MESES APÓS O PARTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública contratada em regime de designação temporária, reconhecendo a nulidade de sua exoneração durante a gestação, determinando sua reintegração ao cargo e condenando o ente público ao pagamento das verbas remuneratórias correspondentes ao período de estabilidade gestacional.

2. Sustenta o recorrente que a contratação temporária possui natureza precária, podendo ser rescindida a qualquer tempo por conveniência administrativa, inexistindo direito à reintegração, bem como que a vedação à contratação de gestantes encontrava amparo no contexto excepcional da pandemia da Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública contratada temporariamente, dispensada durante a gestação, faz jus à reintegração ao cargo ou apenas à indenização substitutiva correspondente ao período de estabilidade provisória, à luz do Tema 542 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Constituição Federal assegura proteção reforçada à maternidade e ao nascituro, estendendo às servidoras públicas, inclusive às contratadas temporariamente, o direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (arts. 6º, 7º, XVIII, 39, §3º, da CF e art. 10, II, “b”, do ADCT).

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 542 da Repercussão Geral, firmou entendimento vinculante no sentido de que a estabilidade gestacional é aplicável às servidoras públicas contratadas por tempo determinado, independentemente da natureza precária do vínculo.

6. A estabilidade provisória não confere direito subjetivo à reintegração ao cargo quando se trata de contratação em regime de designação temporária, em razão da precariedade e transitoriedade do vínculo administrativo.

7. A jurisprudência pacífica admite a substituição da reintegração pelo pagamento de indenização correspondente às vantagens financeiras do cargo, limitada ao período de estabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A servidora pública contratada em regime de designação temporária, dispensada durante a gestação, não possui direito à reintegração ao cargo em razão da natureza precária do vínculo, fazendo jus, contudo, à indenização substitutiva correspondente às vantagens financeiras do cargo pelo período compreendido entre a exoneração e cinco meses após o parto, nos termos do Tema 542 do STF.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a autora narra, brevemente, que se inscreveu para seleção prevista no Edital 007/2021 - SESA - Processo Seletivo Simplificado - Nível Fundamental Médio e Técnico, no qual foi convocada para atuar como Assistente Administrativa na cidade de Jerônimo Monteiro, na Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro – Hospital de Jerônimo Monteiro.

Assevera que diante da convocação, na data de 05 de janeiro pediu exoneração do labor que ocupava na Prefeitura Municipal de Alegre/ES, do cargo em Comissão de Gerente de RH da Educação, e no dia seguinte assinou o Contrato de Designação Temporária - DT Saúde, para assumir nova função em Jerônimo Monteiro.

Aduz que se deslocou da cidade onde reside até a Unidade para iniciar as atividades na data de 10/01/2022 e, ao chegar lá, no horário das 7 horas da manhã teve conhecimento que iria atuar como Tesoureira, chegando a comentar a possibilidade de estar grávida, mas que não era concreto, pois não havia realizado o exame Beta HCG Quantitativo de sangue.

Menciona que começou a aprender os ofícios, mas especificamente, o sistema no computador, e por volta das 8 horas da manhã foi abordada pela Sra. Marcia Cravo Machado, diretora do Hospital, juntamente com a Sra. Thalita Almeida Della Espora, chefe de Núcleo de Recursos Humanos, requerendo que fosse realizasse no laboratório do hospital teste de gravidez, lhe mostrando a cláusula no edital que veda a contratação de mulher grávida.

Informa que diante do ocorrido e confusa com a presente situação se negou a realizar o teste de gravidez naquela unidade e informou que realizaria o mesmo na cidade de Alegre/ES em laboratório de sua confiança, e logo foi dispensada até que apresentasse o resultado, e no caso de positivo seria exonerada. Assim sendo, retornou para casa assolada e atemorizada.

Discorre que na data de 11/02/2022 realizou o exame Beta HCG Quantitativo de sangue, sendo o resultado positivo para gravidez, razão pela qual foi impedida de assumir o contrato por estar gestante e não ser admitido no edital a contratação de mulheres deste grupo.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16654883) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

RECONHECER a ilegitimidade passiva do requerido “Diretor do Hospital de Jerônimo Monteiro” em razão de sua ausência de personalidade jurídica;

CONFIRMAR a decisão de fls. 44/44v, de modo a reintegrar a requerente ao cargo de assistente administrativo;

CONDENAR o requerido Estado do Espírito Santo a pagar as verbas salariais da requerente desde a data da assinatura do contrato (06/01/2022) até o término dos 05 (cinco) meses posteriores ao parto OU após findado o contrato de trabalho, caso este último tenha ocorrido em data posterior ao término do período posterior aos 05 (cinco) meses subsequentes ao parto da requerente, datas estas que serão posteriormente comprovadas pelas partes em momento oportuno, acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) até a data da citação. E de juros e correção monetária a partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

JULGO improcedente o pedido de danos morais.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 16655485), pretendendo a reforma da sentença. Em resumo, sustenta que não há qualquer ilegalidade no ato administrativo que cessou antecipadamente o contrato de trabalho da parte autora, em face da contratação em regime de designação temporária ter caráter precário, podendo ser rescindido a qualquer tempo por conveniência da administração (discricionariedade).

Defende que a proibição de mulheres grávidas não se trata de proibição arbitrária imposta pela administração, mas sim, concebida dentro de um contexto sem precedentes, no qual se buscava enfrentar os impactos decorrentes da pandemia (COVID-19), estando as gestantes inseridas dentro do grupo de risco, sendo essa a razão do impedimento para inscrição/participação no processo seletivo, conforme destacado no Decreto 4599-R DE 17/03/2020.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A controvérsia cinge-se à legalidade da exoneração de servidora pública temporária ocorrida durante o período da pandemia da Covid-19, quando esta se encontrava grávida, circunstância que impõe análise à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da proteção à maternidade, bem como do direito fundamental à saúde e à tutela do nascituro.

A maternidade recebe proteção constitucional reforçada, nos termos dos arts. 6º e 7º, XVIII, da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar condições mínimas de subsistência e segurança à gestante, independentemente da natureza do vínculo funcional mantido com a Administração Pública.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 542 da Repercussão Geral, firmou a tese de que a servidora pública gestante, ainda que ocupante de cargo em comissão ou contratada temporariamente, tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Tal entendimento consolidou-se no sentido de que a proteção à maternidade e ao nascituro prevalece sobre a precariedade do vínculo administrativo, vedando a dispensa arbitrária da gestante.

No caso concreto, a exoneração da servidora ocorreu durante o período pandêmico, sem que tenha sido demonstrada a existência de risco sanitário concreto decorrente do exercício de suas atribuições. Ao revés, restou evidenciado que o local de trabalho da servidora não envolvia contato direto ou indireto com pacientes acometidos pela Covid-19, tampouco a expunha a ambiente insalubre ou de risco biológico acentuado.

A exoneração, nessas circunstâncias, revela-se incompatível com o postulado da dignidade da pessoa humana, na medida em que suprimiu da servidora gestante sua fonte de subsistência em momento de extrema vulnerabilidade social, econômica e emocional, agravada pelo cenário excepcional da pandemia da Covid-19.

Diante desse quadro, caracterizada a afronta direta ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 542, bem como aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à maternidade, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato administrativo de exoneração.

Neste mesmo sentido vem entendendo os Tribunais Pátrios, conforme ementas abaixo transcritas:

E M E N T A CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – COMPROVAÇÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO ASSEGURADO – TEMA N. 542/STF – PRÉVIA COMUNICAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE – NÃO PROVIMENTO DE AMBOS APELOS. Não há falar em carência de ação, por ausência de interesse de agir, se a prévia comunicação do estado gravídico à Administração não se mostra necessária para o reconhecimento do direito à estabilidade provisória.
A estabilidade provisória da gestante, prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é aplicável aos contratos temporários, inclusive aqueles celebrados com a Administração Pública (Tema n. 542/STF).

Comprovado que a gestação ocorreu antes da rescisão do contrato temporário de trabalho, é certo que a servidora faz jus ao direito à estabilidade provisória. O direito à estabilidade provisória exige apenas a confirmação da sua condição de gestante, não havendo outros requisitos para o exercício desse direito, como a prévia comunicação da gravidez à Administração Pública.
Havendo dispensa sem justa causa, resultando na extinção do vínculo jurídico-administrativo, assiste direito à servidora contratada de receber uma indenização correspondente aos valores que receberia entre o fim da relação contratual até 05 (cinco) meses após o parto. Incabível a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, quando ausente prova da existência de constrangimento, sofrimento ou abalo moral, decorrente da rescisão contratual da servidora grávida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002001-83.2018.8 .11.0053, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

READEQUAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TEMA 551 DO STF. PARCIAL REFORMA DO ACÓRDÃO. I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com o Município de Caraguatatuba, bem como o recebimento de verbas trabalhistas e indenizatórias. Acórdão anterior havia reformado parcialmente a sentença para reconhecer direito a horas extras, licença-gestante e danos morais. Após o julgamento do Tema 551 do STF, os autos retornaram à Turma Julgadora para readequação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora temporária tem direito a horas extras; (ii) estabelecer se é garantida licença-gestante às servidoras contratadas temporariamente; (iii) verificar a possibilidade de indenização por danos morais em razão de exoneração durante a gestação. III. RAZÕES DE DECIDIR À luz do Tema 551 do STF, é vedado o pagamento de verbas trabalhistas típicas, como horas extras, salvo previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação temporária, o que não se verifica no caso.
A estabilidade gestacional e a licença-maternidade são direitos constitucionais assegurados às servidoras temporárias, conforme o Tema 542 do STF.
(...). (TJ-SP - Apelação Cível: 00046959020128260126 Caraguatatuba, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 24/11/2025, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/11/2025)

Todavia, a despeito da referida proteção constitucional, não se reconhece à servidora contratada sob regime de designação temporária direito subjetivo à permanência no cargo ou à reintegração, tendo em vista a natureza precária do vínculo jurídico mantido com a Administração Pública, o qual se extingue por força do término do prazo contratual ou por necessidade administrativa devidamente motivada. A estabilidade gestacional, nesses casos, não tem o condão de transformar vínculo precário em relação jurídica definitiva, nem de impor a continuidade do exercício funcional.

A orientação dos Tribunais é no sentido de que, inviável a reintegração, seja pela natureza temporária do contrato, seja pelo decurso do prazo ou pela ausência de direito à permanência no cargo, assiste à servidora gestante o direito à indenização substitutiva, consistente no pagamento das vantagens financeiras correspondentes ao cargo anteriormente ocupado, compreendendo remuneração e demais parcelas de natureza salarial.

Sobre o tema segue jurisprudência de Tribunal Pátrio:

“EMENTA/VOTO: APELAÇÃO CÍVEL REMETIDA PARA TURMA RECURSAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA SUA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO INOMINADO. JEFAZ. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE OBSERVADODIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXONERAÇÃO. GESTAÇÃO DURANTE O CURSO DO CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ARACAJU. LICENÇA-MATERNIDADE. DIREITO SOCIAL RECONHECIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 6ª, 7º, INC. XVIII E 39, § 3º, DA CF E DO ART. 10, INC. II, ALÍNEA 'B', DO ADCT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA CORRESPONDENTE AOS CINCO MESES DE ESTABILIDADE DEVIDOS À AUTORA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PROTEÇÃO AO NASCITURO E À FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. APLICAÇÃO DA SELIC PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO A PARTIR DE 09/12/2021, EM FACE DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
9. Ocorre que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e da Corte Estadual é firme no sentido de não admitir a reintegração forçada das servidoras gestantes contratadas precariamente, em razão do caráter ad nutum do contrato, mas, por outra via, reconhece o direito delas de receber indenização correspondente aos valores que receberia até 5 (cinco) meses após o parto, caso não ocorresse a sua dispensa, por se tratar de direito social que visa efetivar o princípio da dignidade da pessoa humana.
Nesse sentido, registra-se: RMS 25555/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011; Apelação Cível nº 201800814080 nº único 0000456-27.2017 .8.25.0019 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 10/07/2018; e Apelação Cível nº 201800711314 nº único 0000439-70 .2017.8.25.0025 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Elvira Maria de Almeida Silva - Julgado em 03/07/2018 . (...) 20. Sem condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, consoante artigo 27 da Lei nº. 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei nº. 9.099/95. (Recurso Inominado Nº 202300901704 Nº único: 0000232-48.2020 .8.25.0031 - 1ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 19/03/2023) (TJ-SE - RI: 00002324820208250031, Relator: Livia Santos Ribeiro, Data de Julgamento: 19/03/2023, 1ª TURMA RECURSAL)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas quanto a reintegração da servidora temporária, mantidos os demais termos.
Revogo
a decisão de fls. 87/88 constante nos autos que foram escaneados.

Deixo de condenar
a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em face do resultado d
este julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)